Tribunal: TJPA
Processo: 0819995-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819995-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS MARQUES

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉ,

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0819995-96.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE: Jáder Benedito da Paixão Ribeiro, OAB-PA Nº 11.216.

PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS MARQUES.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº 0824213-31.2023.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO DE LIMINAR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FURTO. RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo apontado coator demonstrou a necessidade de acautelamento da ordem pública. A
segregação cautelar do paciente se funda para assegurar a ordem pública e a paz social
. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

3. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do CPP.

4. Ordem
conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar anteriormente deferida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

DIEGO DOS SANTOS MARQUES
, já qualificado nos autos (ID

17535478, págs. 04-05), com prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, em 20/12/2023, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelas supostas práticas dos crimes previstos no art.
14 da Lei nº 10.826/03, e art. 297,
caput
, art. 150,
caput
, art. 155,
caput
, e art. 329,
caput
, todos do Código Penal
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém-PA.

Alega, em resumo, nulidade das provas angariadas com o mandado de busca e apreensão; falta de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva.

Em liminar e no mérito, vem a requerer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de Alvará de Soltura.
Junta documentos.

A liminar foi deferida e
solicitadas informações à autoridade coatora, seguido do encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer
(ID 17533461).

Informações prestadas pela apontada autoridade coatora (ID 17644611).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida (ID 17903487).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que a liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração
,
ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional
.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, após representação da autoridade policial pela prisão em flagrante delito, homologada e convertida em prisão preventiva em desfavor do coato, o juízo primevo fundamentou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos (ID 17535479, pontos de interesse):

(...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de DIEGO DOS SANTOS MARQUES pela suposta prática do crime previsto no Art. 14 da lei 11.343/06 e art.297, 150 e 157 do CPB.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO. (...).

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, sendo inviável, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado os crimes, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social. (...).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da priso se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado. Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO DOS SANTOS MARQUES, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...).

Como se vê, a segregação cautelar do paciente se funda no fato de ter, supostamente, praticado os crimes previstos no art. 14 da lei 11.343/06, art. 297, art. 150 e art. 157 do CP, e, para assegurar a ordem pública e a paz social foi decretada sua preventiva.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima.

Conquanto as circunstâncias indicadas pressuponham a necessidade de acautelamento da ordem pública, entretanto, no caso dos autos, não demonstram, concretamente, a necessidade de se acautelar a ordem social ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Sobre o perigo de fuga e a necessidade de se garantir aplicação da lei penal, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma e considerando que não foram descritos, na conduta desempenhada pelo paciente, elementos que possibilitem presumir o risco de fuga ou da prática delitiva, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, dos requisitos invocados na decisão para implementar a custódia cautelar, permanecendo hígidos e validos os argumentos para resguardar a ordem pública.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Cito, por oportuno, parte específica de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva. (...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP: (...).

(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse cenário e considerando que o paciente é primário, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como único mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, exigências cautelares do art. 282 do CPP, como

medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, CONCEDO a ordem impetrada, confirmando a liminar outrora deferida
, corroborando, assim, o Alvará de Soltura anteriormente expedido em favor do paciente
DIEGO DOS SANTOS MARQUES
, sem prejuízo de nova decretação de prisão,

ao livre arbítrio motivado do juízo primevo.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/09/2024